Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. RECEBIMENTO A MAIOR DURANTE O GOZO DE FÉRIAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI PELO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo requerente/recorrente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, porque pagos a maior, relativos à “Indenização de Atividades Externas”, quando estava em gozo de férias, nos exercícios de 2014 e 2015. Postula o servidor público: (a) o reconhecimento da prescrição, e (b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.

II. Contra a sentença de improcedência, o recorrente sustenta, a par da prejudicial de prescrição, que jamais solicitou o recebimento da indenização, tampouco tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque; logo, tudo o que receberam foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida. Além disso, argumenta que a temática abordada no tema 1009 do STJ não se aplica ao caso, em razão da ação ter sido distribuída em 04.03.2021, e os efeitos do julgado foram modulados a fixar sua incidência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19.05.2021).

III. Rejeitada a prejudicial (prescrição).

A. No caso concreto, se divisa, a partir do Relatório de Auditoria 5/2015 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a percepção tida por indevida em relação à “Indenização de Atividades Externas”, durante o gozo de férias, nos exercícios de 2014 e 2015.

B. Por isso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal teria dado conhecimento à Diretoria de Gestão de Pessoas, em 2016, por meio da Decisão 3818/2016, no sentido da inconsistência dos valores apurados das quantias supostamente pagas indevidamente ao servidor, a fins de ressarcimento ao erário, em desacordo com o art. 106 da Lei Complementar 840/11.

C. Por conseguinte, a pretensão do Distrito Federal em exigir a restituição teve início nessa data (em 2016) - actio nata -, a partir de quando se pode computar o início do quinquênio prescricional, mutatis mutandis, na linha jurisprudencial do STF (tema 899).

D. E na sequência foi expedida comunicação à parte requerente e publicado em Diário Oficial do Distrito Federal em 30 de dezembro de 2020 (ID 39312553) acerca do ressarcimento ao erário do Distrito Federal dos valores relativos à percepção de “Indenização de Atividades Externas”, nos exercícios financeiros de 2014 e 2015, em períodos em que se encontrava em usufruto de férias.

E. Nesse quadro fático-jurídico, não teria ocorrido a prescrição quinquenal da ação do Distrito Federal em cobrar tais valores, especialmente via inscrição em dívida ativa.

IV. Mérito.

A. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).

B. No caso concreto, o pagamento da “Indenização de Atividades Externas” “a maior” decorreu de interpretação equivocada da lei pelo ente federativo (interpretação da Instrução Normativa 19 da AGEFIS).

C. Assim, não é o caso de prevalência do entendimento constante no Tema 1.009 do STJ (erro de cálculo ou operacional da Administração), dado que a ação foi distribuída antes de 19.5.2021, a par do citado erro interpretativo, a sobressair, portanto, o entendimento constante no Tema 531 do STJ, que dispõe que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

D. Entendimento esse está sufragado na Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

E. Desse modo, à míngua de contundente demonstração de má-fé e/ou aparente dolo do requerente (artigo 1o da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título de “Indenização de Atividades Externas” nos anos de 2014 e 2015, tendo em vista que o pagamento decorreu de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1375488, DJE 18.10.2021, 2a Turma Recursal, acordão 1440134, DJE 07.08.2022; 3a Turma Recursal, acordão 1415967, DJE 03.05.2022.

F. Reformada a sentença. Provido o recurso do requerente para (i) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de “Indenização de Atividades Externas” nos anos de 2014 e 2015, (ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e (iii) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.

V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “IV” alínea “F” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).